Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714425-79.2024.8.07.0001 RECORRENTE: METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDO: DJALMA DE SOUZA CASTELO BRANCO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXCESSO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer combinado com reparação por danos morais. 1.1. Nesta sede, o apelante requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, para se reconhecer a existência de danos morais e com a consequente indenização pelos danos, nos termos requeridos na exordial, bem assim a condenação da parte contrária ao pagamento das custas e despesas e honorários, art. 85 § 1o, II do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar a alegada violação aos direitos da personalidade do demandante, por matérias jornalísticas publicadas na internet, no portal do Jornal Metrópoles, por meio dos jornalistas da demandada, de forma a acarretar dano moral passível de reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, a matéria fora veiculada no portal de notícias do Metrópoles e intitulada como “prostituta denuncia empresário amazonense por calote e cárcere privado”, sendo o fato relatado pela publicação jornalística da seguinte forma: “Enredada em uma teia de prostituição interestadual, uma garota de programa paulistana viveu 10 dias de pânico e cárcere privado, em Manaus (AM), trancada em uma mansão pertencente ao megaempresário amazonense. Com um homem armado proibindo a saída da casa e seis cães rottweiler guardando a área externa, a vítima não conseguia deixar a propriedade (...)”. 3.1. Os direitos à informação e à liberdade de imprensa, assegurados constitucionalmente (artigo 5o, V, X, XIII e XIV, da Constituição Federal), devem ser exercitados com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, a fim de não resultar em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade da pessoa abrangida na notícia, hipótese na qual o exercício regular de um direito se converte em abuso, conforme retratado no caso dos autos. 3.2. Portanto, no caso em análise, a publicação jornalística ultrapassou os limites constitucionais da liberdade de manifestação pois resultaram em insulto à imagem e, consequente, violação aos direitos da personalidade passível de indenização moral. 4. Em relação ao valor da compensação, este deve ser estipulado segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da parte autora da lesão, a condição do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos, não podendo ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima. 4.1. Nesse quadro, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a situação peculiar dos autos e a capacidade financeira das partes envolvidas, bem como os efeitos pedagógico-preventivo-punitivo da medida, tem-se como adequada a quantia de R$ 10.000,00 para fins de compensar as violações sofridas pelo autor aos direitos de sua personalidade. 4.2. Outrossim, o alcance de publicações em veículos virtuais e em redes sociais possuem extensão incalculável, sendo impossível se aferir ao menos uma média de pessoas que tiveram acesso às publicações. 5. Em razão do provimento do recurso, a apelada deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "Diante da colisão de direitos constitucionais, como é o caso do direito de personalidade e da liberdade de informação e imprensa, cabe ao julgador sopesar/ponderar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que segundo as circunstâncias jurídicas e fáticas for mais justo, mediante a utilização da proporcionalidade, tendo o C. STJ, estabelecido no REsp 1624388/DF”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85 § 1o, II; CF/1988, 5o, IV, IX e XIV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20160111221200APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, DJE: 26/9/2017. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 187, 373 e 884, todos do Código Civil, sustentando a inexistência do dever de indenizar, porquanto ausente ato ilícito, uma vez que a matéria jornalística teria reportado fatos verídicos e contemporâneos, razão pela qual a condenação ao pagamento de compensação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) configuraria enriquecimento sem causa da parte recorrida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJAM; c) artigos 406 do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, pugnando pela incidência da Taxa SELIC para os cálculos dos juros e de correção monetária, em observância ao Tema 176 do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos IV, V, IX, X, XIII e XIV, e 220, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial e acrescentando que o decisum objurgado teria contrariado os entendimentos fixados no Tema 995 do STF e nas ADIs 6.792 e 7.055. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 187, 373 e 884, todos do Código Civil, bem como no que concerne ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à afirmada afronta aos artigos 406 do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Nesse sentido, destaca-se: “Esta Corte Superior possui o entendimento de que, em se tratando de condenação para reparação de danos morais no âmbito da responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente” (AgInt no AREsp n. 2.349.749/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 5o, incisos IV, V, IX, X, XIII e XIV, e 220, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Retifique-se a autuação para constar a interposição de recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024